Tribunal: TJBA
Processo: 8000282-42.2021.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000282-42.2021.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: G. M. A. REPRESENTADA POR GILVANEIDE MOURA LIMA ALENCAR e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIO ROBERTO VARELA TORRES JUNIOR

APELADO: SOMAVILLA E ARAUJO LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
MARCIO SANTOS DA SILVA, MARDILA MOREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DO MOTOCICLISTA. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS.
LAUDO PERICIAL FEITO PELA POLÍCIA TÉCNICA, A APONTAR A
CULPA DA VÍTIMA. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO LAUDO QUE NÃO INVALIDA ESSE MEIO DE PROVA. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO PERMITE ATRIBUIR AOS RÉUS A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO.
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8000282-42.2021.8.05.0068
, de
Coribe
, em que figuram, como
a
pelante
G
.
M
.
A
.
REPRESENTADA

POR

GILVANEIDE

MOURA

LIMA

ALENCAR
,
JESSICA

MOURA

ALENCAR

e

OYCE

MOURA

LIMA

ALENCAR
e
a
pelad
os

SOMAVILLA E ARAUJO LTDA – ME

e
ANTONIO BASTOS ALVARES
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça